Tribunal: TJSP
Processo: 1021648-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecido pela autora – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação entre as partes inserida no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva da ré – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Empresa de comunicação que deixou de juntar

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecido pela autora – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação entre as partes inserida no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva da ré – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Empresa de comunicação que deixou de juntar aos autos documentos aptos a demonstrar a origem do débito impugnado - Dano moral – Inexistência do dever de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000555663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021648-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SULAMITA
GUIMARÃES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Voto no 21957
Apelação Cível no 1021648-49.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sulamita Guimarães dos Santos
Apelado: Claro S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Fernando Rodrigues Guerra
APELAÇÃO Ação indenizatória Débito inserido nos órgãos
de proteção ao crédito não reconhecido pela autora Pedidos
improcedentes Pleito de reforma Possibilidade, em parte
Relação entre as partes inserida no âmbito das relações de
consumo Responsabilidade objetiva da ré Inteligência do artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor
Empresa de
comunicação que deixou de juntar aos autos documentos aptos a
demonstrar a origem do débito impugnado - Dano moral

Inexistência do dever de indenizar
Legítimas inscrições
preexistentes Incidência da Súmula no 385, do Superior Tribunal
de Justiça Entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973 Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sulamita
Guimarães dos Santos em face da r. sentença de fls. 109/112, proferida pelo
MM. Juiz da 38a Vara Cível do Foro Central, nos autos da ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório ajuizada contra a Claro S/A, que rejeitou
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em síntese, que a requerida não comprovou a regularidade
do débito, porquanto embasou sua tese em telas sistêmicas unilaterais,
passíveis de manipulações. Argumenta que não pode ser compelida a provar
fato negativo, haja vista que desconhece a origem do débito. Aduz que o dano
moral restou demonstrado em razão do apontamento indevido. Pugna pela
procedência dos pedidos iniciais (fls.115/126).
A ré, regularmente intimada, deixou de apresentar
contrarrazões (fls.129).
Recurso tempestivo, sem necessidade do preparo, em
razão da gratuidade concedida, e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, decorrente da inscrição dos dados da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, por débito no importe de R$41,81. Argumentou a autora
ter sido surpreendida com a restrição creditícia.
De sua parte, a ré apresentara defesa, alegando,
resumidamente, que a restrição creditícia decorrera do exercício regular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
direito, porquanto a recorrente deixou de adimplir o serviço contratado.
A inserção dos dados da autora, procedida pela ré, nos
órgãos de proteção ao crédito restou comprovada (fls. 29/30).
No entanto, a ré deixou de juntar documento hábil a
demonstrar a regularidade do débito, ônus que lhe incumbia.
À luz dos autos, a ré não trouxe um único elemento apto
a demonstrar a existência da relação jurídica, que originou o débito
questionado em juízo. Não coligiu aos autos a gravação telefônica, eventuais
cópias de documentos pessoais ou ainda a ordem de serviço assinada por
quem acompanhou a instalação etc.
Assim, conquanto a ré afirme que a contratação tenha
sido realizada por telefone, fato que teria deflagrado eventual impossibilidade
de coligir aos autos o contrato físico, por outro lado, sabe-se que o serviço de
telefonia fixa pressupõe instalação na residência do contratante e concessão
de aparelho específico, procedimentos, em regra, registrados por meio de
ordem de serviço que, in casu, não sobreveio aos autos.
Não se mostra verossímil, no caso, a ausência de registro
quanto aos serviços realizados, não tendo sido acostada sequer eventual
ordem de serviço, cotejando o nome e assinatura do contratante.
Nesse passo, não se ignora que a evolução dos meios
tecnológicos possibilitou que os contratos sejam realizados pela rede mundial
de computadores, smartphone, telemarketing, dentre outras formas
eletrônicas, instrumentos que, inegavelmente, constituem recursos a facilitar a
contratação, favorecendo a ambas as partes, inclusive, porque reduzem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
gastos das instituições, com pessoal para atendimento, restando ao direito
adaptar-se às novas formas contratação.
Saliente-se que as telas sistêmicas coligidas aos autos, de
forma isolada, não se prestam à finalidade pretendida, à míngua de elementos
hábeis a inferir que se trata, efetivamente, do contrato entabulado com a
consumidora.
Nesse diapasão, a lição de Humberto Theodoro Junior a
respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima
antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Theodoro
Júnior, Humberto.Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual
civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro:
Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)
Assim, diante da desídia da ré, que não trouxe aos autos
documento hábil a comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia,
conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, declara-se
inexigível o débito impugnado.
No tocante à indenização por dano moral, contudo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
assiste razão à autora, isso porque a restrição creditícia indevida, capaz de
ensejar dano moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização não
suportava, por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não passava
pelo constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de
inadimplentes.
Na hipótese dos autos, a autora possuía, em data anterior,
inúmeros apontamentos que não o discutido nestes autos (fls.100/101).
Cumpre ressaltar que a autora não provou a
irregularidade da anotação preexistente.
Nesse sentido, oportuno observar que o dano moral não
se deve, puramente, à inscrição, mas, aos reflexos dela decorrentes, de sorte
que, se a parte conta com restrição anterior, obviamente, já sofre os efeitos daí
decorrentes (mormente o abalo ao crédito), pelo que, em relação a restrições
posteriores, não se verifica prejuízo indenizável.
Nessa linha, o teor da Súmula 385, do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Trata-se de entendimento consagrado no âmbito da
aludida Corte, por meio do RESP Representativo de Controvérsia no
1.386.424 - MG, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Processo Civil de 1973, julgado em 27/04/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando
omissão
alguma
ou
negativa
de
prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da
referida súmula tenham sido acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros restritivos
de crédito, o seu fundamento 'quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf.
REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -
aplica-se também às ações voltadas contra o suposto
credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese
em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras
anotações
que as instâncias ordinárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/04/2016, DJe 16/05/2016)
No mesmo diapasão, há precedentes desta C. Câmara de
Direito Privado:
“DANOS MORAIS. Falta de prova do ato ilícito
atribuído
ao
banco.
Hipótese
em
que
o
inadimplemento do correntista tornou legítima a
inscrição de seu nome em cadastros dos órgãos de
restrição ao crédito. Inadmissibilidade da inversão do
ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das
alegações do recorrente. Hipótese em que incumbia ao
autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito
(art. 333, I, CPC). Consideração da disposição contida
no artigo 12, I, da Resolução n. 2.747/2000, do
BACEN, a tornar imprescindível o encerramento
formal do contrato bancário. Legitimidade da
cobrança das tarifas, do valor representativo de
saque, do débito de fatura de cartão de crédito e das
parcelas do financiamento bancário. Aplicação do
teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Imposição de pena por litigância de má-fé, com
arbitramento da indenização em 5% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
atribuído à causa [R$ 44.753,55], fixada a multa de
1% sobre a mesma base de cálculo. Pedido inicial
julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação” (Apelação no. 1003374-16.2014,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 14/12/2015, v.u.).
“INDENIZATÓRIA
Hipótese em que a autora
postula indenização decorrente de inscrição indevida
em cadastro de restrição ao crédito Documentos
juntados pelo banco que comprovam a relação
jurídica
Ausência de impugnação específica

Outras
inscrições
preexistentes

Incidência
da Súmula 385 do STJ Sentença de improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça Sentença mantida
Apelo improvido. Dispositivo: negam provimento ao
recurso com observação” (Apelação no. 1002250-89.2014, Rel.
Des. Ricardo Negrão, j. 09/11/2015, v.u.).
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais (art. 86, do CPC).
Quanto aos honorários advocatícios, aplicável a regra
inserta no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, considerada a natureza e complexidade da
demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido pelos patronos, fixo-
os R$1.500,00, para o representante da autora e em 10% do valor do dano
moral pretendido a favor do patrono da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora